Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706186-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUELEN ALVES DE ABREU 73168750115, SUELEN ALVES DE ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 36912212, os advogados que patrocinam as agravantes renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado, comprovando, ao ID 36912213, a ciência de suas mandantes. Dessa forma, nos termos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil, aguarde-se o decurso do prazo de 10 (dez) dias a contar da juntada da petição para que sejam excluídos os nomes dos patronos aludidos na petição de ID 36912212. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora